Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. FORO. DOMICÍLIO ALIMENTANDO. COMPETÊNCIA RELATIVA. RENÚNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ADOLESCENTE.
É relativa à competência disciplinada no CPC 53, II. Cabível, assim, a renúncia da prerrogativa de foro pelos alimentandos, para mover demanda de revisão de alimentos em foro diverso, no caso, no Juízo em que reside o alimentante, porque melhor atende os interesses da criança e do adolescente.